Tribunal: STF
Processo: RHC 270553
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA APRECIADA PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. LIMITES DE ATUAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. 

2. A defesa sustenta a necessidade de superação do óbice da ausência de devolutividade, com o exame do mérito, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício. 

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso diante da ausência de apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) analisar a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, especialmente quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não foi objeto de análise no acórdão impugnado, razão por que não há matéria devolvida à apreciação desta Corte. 

5. A ausência de pronunciamento da instância antecedente impede o conhecimento do recurso, por falta de efeito devolutivo. 

6. Não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 

 7. Os elementos dos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, além de indicarem reincidência e vínculo com organização criminosa. 

8. Tais circunstâncias afastam a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 

 9. A revisão da dosimetria da pena pelas Cortes Superiores limita-se ao controle de legalidade e constitucionalidade, sendo incabível reexame fático-probatório na ausência de decisão teratológica ou arbitrária. 

10. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.